Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706941-55.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON SILVA CAVALCANTE IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA em favor de JEFFERSON SILVA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, no qual requer a substituição da prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar. Alega a impetrante que o paciente cumpre a pena total de 6 anos e 8 meses em regime semiaberto, sendo que já cumpriu 11 meses. Aduz que faltam 2 anos para o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto e, quanto ao requisito subjetivo, o paciente não tem falta grave, tem bom comportamento, trabalho lícito e residência fixa. Afirma que, em 21/3/2020, a MM. Juíza da VEP, no pedido de providências n. 0401846-72.2020.9.07.0015, proibiu a saída do paciente e dos demais reeducandos para o trabalho externo, o que implica uma forçada regressão ao regime fechado, violando direitos fundamentais, em especial à dignidade da pessoa humana. Salienta ser improvável que o coronavírus não chegue aos estabelecimentos prisionais, seja pelos agentes penitenciários, que desfrutam do convívio social com outras pessoas, seja pela entrega de marmitas não adequadamente higienizadas. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, liminarmente, a substituição da prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. O paciente foi condenado, na Ação Penal n. 0000651-89.2016.8.07.0005, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, por incurso no art. 157, §2o, I, do CP. No presente habeas corpus, o paciente busca a substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Corona vírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador